Tribunal: CARF
Processo: 10120.739778/2019-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.739778/2019-18
ACÓRDÃO
3202-002.229 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CITALE BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
REDUÇÃO À ALÍQUOTA ZERO DE PIS/COFINS. SAÍDA DE LEITE IN NATURA.
REQUISITOS.
Para ter direito redução à alíquota zero sobre a receita bruta de venda no
mercado interno de leite, a contribuinte precisa cumprir os requisitos do
inciso XI do art. 1o da Lei no 10.925/2004, o que não restou atendido no
caso sob julgamento.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais.
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FRETE CIF NA OPERAÇÃO DE
VENDA. ÔNUS SUPORTADO PELO VENDEDOR. VEDADO O CRÉDITO PELO
COMPRADOR.
A apuração de crédito da não cumulatividade da COFINS na modalidade de
que trata o art. 3o, IX, da Lei no 10.833/2003 requer não só que a despesa
de frete tenha sido paga pelo vendedor dos produtos e,
consequentemente, escriturada em sua contabilidade, como também que
tal despesa não seja repassada diretamente ao comprador, como ocorre no
caso em que o valor do frete em questão é destacado na nota fiscal de
venda.

Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.229 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.739778/2019-18
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3202-002.227, de 17 de dezembro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10120.739776/2019-29, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contra indeferimento de Despacho Decisório de
Pedido de Ressarcimento, em formulário papel pleiteando o crédito presumido de COFINS NÃO-
CUMULATIVA MERCADO INTERNO sobre aquisições de leite in natura instituído com base no
Decreto no 8.533/2015, que regulamentou o disposto no art. 9o-A da Lei no 10.925/2004, tendo
como valor do pedido o montante de R$ 76.131,96, referente ao período de apuração:
01/07/2012 a 30/09/2012.
Também foi instaurado procedimento fiscal no 01.2.01.00-2019-00632-5 para
analisar os pedidos de ressarcimento de crédito presumido da Contribuição para o PIS e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS (crédito presumido do art. 8o da
Lei 10.925/04 apurado em relação a custos, despesas e encargos vinculados à produção e à
comercialização de leite.
Em resposta à intimação, a contribuinte informou que tributava as saídas (revenda)
de leite in natura à alíquota zero das contribuições Pis e Cofins, utiliza como fundamento o artigo
1o, inciso XI, Lei no 10.925/04, que versa sobre as saídas de leite fluido pasteurizado ou
industrializado, na forma de ultrapasteurizado.
Entretanto, constatou a fiscalização que as notas fiscais eletrônicas de venda de
leite se tratava de saídas são de leite in natura, não dizem respeito à leite fluido pasteurizado ou
industrializado (ultrapasteurizado) como informou a Recorrente.
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.229 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.739778/2019-18
3
Assim, concluiu a fiscalização que o leite revendido in natura não gerava direito a
crédito de PIS/Cofins: nem presumido dado que não é utilizado na industrialização, muito menos,
crédito básico já que o produto foi adquirido sem incidência das contribuições.
Por meio do Despacho Decisório, indeferiu-se o Pedido de Ressarcimento, por força
artigo 54 da IN RFB no 1.717/17, o pedido de ressarcimento dos saldos de créditos da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins de que tratam os arts. 49 a 53 poderá ser efetuado somente para
créditos apurados até 5 (cinco) anos anteriores contados da data do pedido.
Em 09 de abril de 2020, através do Acórdão n° 03-090.685, a 9a Turma da Delegacia
Regional de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Brasília/DF, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, declarando extinto, por prescrição, o crédito pleiteado.
Em sede de Recurso Voluntário, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara desta Seção,
determinou o retorno dos autos à Unidade de Origem para análise do crédito apurado pela
recorrente por entender pela inocorrência de impedimento temporal (prescrição) para formulação
do pedido de compensação ou de ressarcimento do saldo de crédito.

A Recorrente apresentou nova Manifestação de Inconformidade a qual também foi
julgada improcedente pela 9a Turma da Delegacia Regional de Julgamento 01, formalizado pelo
acórdão 101-020.970, assim ementado, em síntese:
REDUÇÃO À ALÍQUOTA ZERO DE PIS/COFINS. SAÍDA DE LEITE IN NATURA.
REQUISITOS.
Para ter direito redução à alíquota zero sobre a receita bruta de venda no
mercado interno de leite, a contribuinte precisa cumprir os requisitos do
inciso XI do art. 1o da Lei no 10.925/2004, o que não restou atendido no
caso sob julgamento.
REDUÇÃO À ALÍQUOTA ZERO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A redução à alíquota zero sobre a receita bruta de venda no mercado
interno não se equipara à isenção, nos moldes do CTN, para fins de
interpretação.
GLOSAS.
CRÉDITOS
SOBRE
FRETES
PARA
CAPTAÇÃO
DE
LEITE.
MANUTENÇÃO.
Os gastos com fretes sobre compra de insumos pagos a terceiros não dão
direito ao creditamento, na forma do art. 1o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe
ao
contribuinte
a
demonstração,
com
documentação
comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.229 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.739778/2019-18
4
junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais.
DILIGÊNCIA NÃO NECESSÁRIA. PRODUÇÃO DE PROVAS E FORMULAÇÃO DE
QUESITOS. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Quando considerar a solicitação de diligência prescindível e meramente
protelatória, a autoridade julgadora deve indeferir, de plano, o pedido de
realização do referido procedimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, pugnando pelo
reconhecimento de apurar créditos de leite por ela comercializado à alíquota 0 (zero) de
PIS/COFINS, nos termos do art. 1o, XI, Lei no 10.925/04, uma vez que, segundo o entendimento da
Recorrente, não se trata de leite in natura, mas se leite submetido a processo de industrialização
(ultrapasteurizarão).
Em suma, é o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a inexistência de arguição de preliminares, passo para a análise do mérito.

DO MÉRITO
Da alíquota zero sobre as operações de venda de leite “in natura”
É mister registrar que é matéria incontroversa nos autos que a Recorrente utiliza
o código NCM 0405.1000 – leite in natura – nas Notas Fiscais de venda (saída) do
produto.
Entretanto, a empresa alega que o código NCM presente nas Notas Fiscais de
saída estaria incorreto, pois no que pese registrar em sua contabilidade as saídas
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.229 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.739778/2019-18
5
de leite como “in natura”, afirma que trata-se de leite fluido pasteurizado ou
industrializado, na forma “ultrapasteurizado”, o que lhe daria a tributar a revenda
à alíquota zero das contribuições nos termos do artigo 1o, inciso XI, Lei no
10.925/04, que versa sobre as saídas de leite fluido pasteurizado ou
industrializado, na forma de ultrapasteurizado.
Entretanto, constatou a fiscalização que as notas fiscais eletrônicas de venda de
leite se tratava de saídas são de leite in natura, não dizem respeito à leite fluido
pasteurizado ou industrializado (ultrapasteurizado), ainda que tenha informado o
código NCM 0405.1000 – leite in natura – nas Notas Fiscais de venda (saída) do
produto (e-fls. 872).
O leite in natura tem previsão de suspensão no artigo 8o da Lei 10.925/04. A
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso de
venda de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no
inciso II do § 1o do art. 8o da Lei 10.925/04, ou quando realizada por pessoa
jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.
No decorrer do procedimento, a empresa foi intimada a justificar o motivo pelo
qual não houve apuração de créditos presumidos em alguns Dacons/EFD-
Contribuições.
Em resposta, ela afirmou que não apurou os créditos presumidos em alguns
Dacons/EFD-contribuições.
Em relação ao estorno das vendas de leite in natura, ficou demonstrado que a
empresa revende parte do leite in natura, portanto, não teria direito ao crédito
presumido nesse caso, pois para tê-lo precisaria utilizar o leite adquirido, com
suspensão da contribuição, como insumo na produção de mercadorias destinadas
à alimentação humana ou animal, nos moldes do art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Nesse contexto, a empresa foi intimada a justificar o motivo pelo qual não fez o
estorno do leite in natura comercializado e o estorno das devoluções de compra
de leite in natura. A empresa respondeu que, por um equívoco, não procedeu ao
estorno dos créditos presumidos de PIS/COFINS apropriados. Para tanto,
apresentou planilha em que efetuou o devido estorno. Na planilha apresentada, a
contribuinte reduziu a base de cálculo do valor das vendas de leite in natura. No
caso, a Fiscalização efetuou as glosas.
Sendo assim, ante os resultados da auditoria, aqui não há o que diligenciar, os
trabalhos da fiscalização constataram o contrário do que é afirmado pela
Recorrente.
A Recorrente insurge-se contra o indeferimento do direito a crédito sobre as
revendas de lei cru, entretanto, nada traz nos autos para ilidir a constatação da
fiscalização.
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.229 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.739778/2019-18
6
De fato, o leite revendido in natura não gera direito a crédito de PIS/Cofins: nem
presumido dado que não é utilizado na industrialização, muito menos, crédito
básico já que o produto foi adquirido sem incidência das contribuições.
Nesse contexto, percebe-se que a empresa não faz jus ao crédito presumido ou
básico de PIS/COFINS sobre a comercialização de leite fluido pasteurizado ou
industrializado, na forma de ultrapasteurizado, nos termos do art. 1o, XI, da Lei no
10.925/2004, vez que, ao contrário do que afirma, as Notas Fiscais de saída do
produto comprovam que a operação de venda ocorreu na forma de leite in
natura, conforme “TABELA Nfe Saída Venda de Leite Citale.xlsx” (fl. 654).
Ora, as Notas Fiscais fazem prova perante o Fisco das operações comerciais das
empresas na medida em que gozam de presunção de veracidade, presunção esta
que somente pode ser afastada por quem o pretenda, por meios hábeis e
bastantes para tanto.
Portanto, a empresa apenas alega que o código NCM presente nas Notas Fiscais
de saída estaria incorreto, mas não traz elementos de prova que ratifiquem seu
argumento.
Ratificando o que já foi dito pelo julgador de piso, a atividade da contribuinte
também não se encaixa nas hipóteses de suspensão estabelecidas nos incisos II
(pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura) e III (pessoa jurídica que exerça
atividade agropecuária e cooperativa de produção agropecuária) do § 1o do art.
8o da Lei 10.925/2004. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004).
A Auditoria constatou que não há o exercício de atividade agropecuária e
cooperativa de produção agropecuária prevista no inciso III. Portanto, restou a
possibilidade do inciso II (pessoa jurídica que exerça cumulativamente as
atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura), o que,
de acordo com as Notas Fiscais de Entrada (fl. 654) também não restou
comprovado, vez que o leite não foi adquirido diretamente dos produtores rurais.
Nesse sentido, a etapa de coleta do leite já fora realizado pelas pessoas
vendedoras.
Por tudo, neste tópico nego provimento ao pleito.

Dos Fretes de Produtos Acabados entre estabelecimentos da empresa (leite in
natura para revenda)
Por sua vez, no que se refere às despesas com fretes de produtos acabados (leite
in natura para revenda conforme notas fiscais auditadas) entre estabelecimentos
da Recorrente, alega a Recorrente que ainda que tais dispêndios não estejam
relacionados às vendas, trata-se de serviço de frete da matéria-prima adquirida
pela Recorrente para a produção de bens destinados à produção.
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.229 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.739778/2019-18
7
Esclarece a Recorrente que o leite cru, na qualidade de insumo é adquirido dos
postos de coleta até o estabelecimento industrial, contratado junto a terceiros
(pessoas jurídicas), foi submetido à incidência da contribuição social.
Todavia, aponta a fiscalização que parte significativa do serviço de frete na
aquisição do leite foi contratado na modalidade CIF, onde quem remeteu a carga
(o produtor rural) ficou com a responsabilidade de pagar pelo frete. Ainda a
fiscalização constatou que outra parte do frete foi contratado na modalidade FOB,
entretanto, foi realizado por outra pessoa jurídica (e-fls. 795).
Entretanto, entendo que não há como a Recorrente tomar créditos sobre tais
fretes por duas razões.
Primeiro, nos termos das Leis ns° 10.833/2003 e 10.637/2002, a pessoa jurídica
sujeita ao regime não cumulativo poderá se creditar da contribuição para o PIS e
da Cofins, nos percentuais de 1,65% e de 7,6%, respectivamente, nas aquisições
de bens para revenda, bens utilizados como insumo na produção de bens
destinados a venda, bem como em relação à armazenagem de mercadoria e frete
na operação de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Na situação destacada no trecho acima, vê-se que o vendedor estaria na prática
arcando com a despesa de frete na venda, em termos financeiros, esse
fornecedor assumiria de fato o ônus.
Feito esse aparte, destaque-se que, a despeito dos argumentos recursais em
torno do conceito de receita e das despesas incorridas para sua realização, bem
como a respeito da não cumulatividade da contribuição para o PIS e da COFINS
sobre uma ótica constitucional, a controvérsia que remanesce nestes autos possui
caráter muito mais pontual, qual seja, se há direito à apuração de créditos da não
cumulatividade sobre as despesas com frete na operação de venda de produtos,
quando a pessoa jurídica compradora (no caso, a Recorrente) não é quem paga o
frete, dado que a auditoria fiscal constatou que, na maioria das notas fiscais
objeto da fiscalização, a contratação do frete se deu por CIF, ou seja, o frete foi
pago pelo vendedor e não pela compradora, aqui, ora Recorrente.
Daí, ao meu ver, foi acertada a decisão de piso, de que não é possível a apuração
de crédito nessa situação por deturpar o estabelecido no texto legal.
Pois é sabido que no regime da não cumulatividade da contribuição para o PIS e
da COFINS, o legislador optou por prever expressamente as hipóteses em que é
permitido a apuração de créditos pelo contribuinte, de modo que, no que diz
respeito às deduções previstas pela legislação, essas contribuições encontram-se
em uma posição intermediária em relação ao IPI, cujas hipóteses são bastantes
restritivas, e o IRPJ, para o qual as deduções são bastante abrangentes. Logo, não
há previsão legal para a apuração de créditos sobre a totalidade de custos e
despesas que se fizerem necessários para que a receita fosse gerada, como a
Recorrente entende que seria o adequado.
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.229 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.739778/2019-18
8
De fato é que na sistemática da não-cumulatividade do PIS e COFINS, não só os
créditos são aqueles expressamente previstos em lei, como também, para que
seja possível o creditamento, é necessário que as condições previstas em norma
sejam cumpridas.
A análise dos créditos da não cumulatividade do PIS e a da COFINS deve ser feita a
partir do cotejo das disposições legais com as peculiaridades de cada caso, ou
seja, é uma análise casuística, que deve levar em consideração as particularidades
da pessoa jurídica e de suas atividades.
Posto isso, em se tratando da modalidade de creditamento prevista no inciso IX
do art. 3o da Lei 10.833/2003 deve ser considerado não só o tipo de dispêndio que
dá direito ao crédito, ou seja, a despesa com frete na operação de venda, como
também a condição para seu aproveitamento: que o ônus desse dispêndio seja
suportado pelo vendedor.
Por fim, com o fim de evitar eventuais embargos, registro que não há como falar
em creditamento aos dispêndios com frete como “insumos”, nos termos do inciso
II do art. 3o da Lei 10.833/2003, pois na legislação existe previsão própria para o
creditamento de tais despesas, não podendo se confundir com os insumos como,
recorrentemente, faz a contribuinte em sua defesa.
No presente caso, entendo que a Recorrente não atende aos critérios exigidos
pela legislação para o creditamento das despesas de fretes já que não suportou,
diretamente, tais despesas. Por outro lado, no que se refere aos fretes na
modalidade FOB, os trabalhos de auditoria constataram que não foi a Recorrente
quem contratou tais serviços, daí, ante a ausência de provas, também denego o
direito ao creditamento das notas fiscais com frete contratado na modalidade
FOB.
A segunda razão não merece maiores digressões, por tratar-se de frete de
produtos acabados, aplico a Súmula CARF no 217:
Gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de contribuição para o
PIS/PASEP e de COFINS não cumulativas.

Assim, com base nas razões expostas acima, entendo que as glosas efetuadas pela
fiscalização devem ser mantidas.
Por todas as razões expostas, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.229 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.739778/2019-18
9
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 878
DF CARF MF
Original